Tribunal: TJMT
Processo: 0008737-37.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0008737-37.2010.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: CELSO ANTONIO BOURET TORRES
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e diante da ausência de qualquer vício, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008737-37.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES METELO TORRES - CPF: 241.885.061-72 (EMBARGADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO BOURET TORRES - CPF: 207.232.371-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e diante da ausência de qualquer vício, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0008737-37.2010.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADO:

CELSO ANTONIO BOURET TORRES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência.

O embargante aponta omissão e contradição no acórdão em relação ao Plano Color I, sustentando que:

“
o acórdão prolatado é contraditório em três pontos:

1. mantém sentença que condena a instituição financeira a índices diferentes do disposto no Repetitivo;

2. mantém sentença que aplica o IPC para correção monetária quando o correto é o BTN para os saldos não transferidos para o BACEN;

3. Afirma que a instituição é legitima para figurar no polo passivo sem levar em consideração que, conforme disposto no repetitivo, a aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio
”
(sic).

Asseverou, ainda, que há contradição no que tange a aplicação dos Recursos Repetitivos mencionados e a manutenção da sentença de primeiro grau.

Acrescenta que
“nada é devido com relação ao pedido de expurgos do Plano Collor I”
e que se faz
“
necessário atribuir excepcional efeito infringente aos presentes embargos a fim de restar demonstrado a ausência de valores a serem restituídos ao embargado
”.

Requer, subsidiariamente,
“
que haja expressa manifestação acerca da necessidade de manutenção do sobrestamento até o julgamento definitivo seja observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 626.307 e RE no 591.797)”.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de Id. 27424998.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 24781952, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 21,87% A TITUTLO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA CADERNETA DE POUPANÇA - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF.

Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).

Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária.

Nas ações de cobrança em que se busca a diferença dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, são devidos juros de mora a partir da citação.
”

O embargante defende a existência de contradição e omissão acerca dos fatos que defende, entretanto,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Como bem destacado no julgado embargado, esta Câmara, de acordo com jurisprudência consolidada decidiu que
“
a questão relativa a legitimidade das instituições financeiras nas ações que objetivam o recebimento das diferenças de correções monetárias dos valores depositadas em caderneta de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.107.201/DF e n.o 1.147.595/RS, em sede de recursos repetitivos, sedimentando-se no sentido de que os bancos depositários devem figurar-se no polo passivo das demandas de modo que rejeito a preliminar”

(Id. 24720121)
.

Ressai, portanto, que o ponto afirmado pelo embargante como

omisso/contraditório, relativo a legitimidade passiva na respectiva ação foi devidamente fundamentada no acórdão embargado.

Da mesma forma, verifica-se que os índices relativos ao cálculo dos expurgos inflacionários encontram-se embasados no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto no voto condutor:
“
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão);
(II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I);
e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (STJ. Agravo regimental no Recurso Especial no 1521875, rel. Min. Humberto Martins, j. em 12.5.2015)”.

Em sendo assim, inclusive conforme jurisprudência deste Sodalício, citada no voto condutor do acórdão, não há que se falar em sobrestamento do feito, uma vez que a matéria suscitada foi desafetada do recurso repetitivo (REsp n. 1.361.799-SP) que determinou o sobrestamento de todos os processos que tratam da mesma matéria.

Nessa ordem, a irresignação do embargante não diz respeito a qualquer omissão ou contradição no julgado, mas mostra o inconformismo do embargante com o resultado do acórdão que lhe foi desfavorável, pretendendo uma rediscussão da matéria devidamente analisada, o
que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(ED 0054969-21.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020